Tribunal: TJDFT
Processo: 0752728-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0752728-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. R. V. REPRESENTANTE LEGAL: VINICIUS DE BARROS VASQUES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por P. R. V. representado por V. B. V. (ID 67158044) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF (ID 220150290, na origem) que, nos autos do mandado de segurança n. 0752831-72.2024.8.07.0001 impetrado pelo ora Agravante, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Cuida-se de mandado de segurança, com pleito de antecipação de tutela jurisdicional, impetrado por P. R. V., devidamente representado por seu genitor, VINICIUS DE BARROS VASQUES, em face de CEBRASPE – CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO, Alega o impetrante, em breve síntese, que realizara ato de inscrição no Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB); todavia, quando do vencimento do boleto bancário atinente à taxa de inscrição (11.10.2024), deixou de realizar o pagamento em virtude de inesperada limitação financeira que acometeu seus genitores. Pugna, em sede de antecipação de tutela jurisdicional, pela determinação de validação da inscrição do autor no Programa de Avaliação Seriada (PAS), considerando como quitada a taxa de inscrição mediante o depósito judicial efetuado, e a consequente autorização de participação na primeira etapa do certame, em conformidade com o direito fundamental à educação. É o relatório. Recebo a inicial. Aprecio o pleito de antecipação de tutela jurisdicional. Consoante disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o do CPC). No que tange à plausibilidade jurídica, nos termos do Edital n. 1 - PAS/UnB - Subprograma 2024 (ID 220104110), a taxa de inscrição consistia no importe de R$ 137,84 e tinha como termo final para pagamento 11.10.2024, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato o adimplemento tempestivo, sob pena de exclusão do programa, salvo hipótese de isenção do valor. Sendo assim, a solicitação de inscrição somente seria efetivada após a comprovação de pagamento ou o deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição, consoante item 3.6.3 do Edital. Por se tratar de concurso público, o referido ato administrativo deve observância aos princípios da isonomia, da publicidade e da vinculação do instrumento convocatório, de modo que a Administração, ao publicar o edital, deve atuar de maneira plena e transparente, vinculando-se de igual modo quanto aqueles que se submetem ao concurso, razão pela qual todos, de maneira indistinta, devem observar as regras ali previstas. Melhor dizendo, [a]s regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Impositivo, portanto, o respeito ao princípio da vinculação ao edital (AgInt no RMS 72978/GO, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 21.10.2024, DJe 25.10.2024). Na hipótese em tela, a solicitação de inscrição foi efetuada 25.08.2024 (ID 220104112), de molde que o impetrante ostentou prazo de quase dois meses com vistas ao pagamento da taxa de inscrição. Ato seguinte, conquanto alegue que o inadimplemento se originou de inesperada limitação financeira que acometeu seus genitores, não há qualquer elemento nos autos que ateste a indigitada situação jurídica transitória, bem como o interregno no qual ela se operou. Ademais, a determinação à autoridade coatora para que declare valido a inscrição do autor no Programa de Avaliação Seriada (PAS), considerando como quitada a taxa de inscrição mediante o depósito judicial efetuado, e a consequente autorização de participação na primeira etapa do certame têm o condão de ferir o acesso igualitário a vaga pretendida na Universidade de Brasília, de sorte que NÃO SE MOSTRA MINIMAMENTE RAZOÁVEL a desobediência às regras editalícias. Nesse sentido, esta e. Corte Distrital in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ERRO DE TERCEIRO. INCAPACIDADE CIVIL RELATIVA. IRRELEVÂNCIA. ISONOMIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não homologada a inscrição do candidato no PAS em razão da ausência de pagamento da taxa de inscrição, inviável o deferimento da antecipação da tutela para assegurar a continuidade da participação no certame, sob pena de violação à regras objetivas do edital e, em última análise, malferimento à isonomia. 2. A responsabilidade pelo pagamento da taxa incumbe formalmente ao candidato, não sendo juridicamente correto dizer-se que o lapso de sua genitora em fazê-lo configure fato de terceiro, ainda que se tratasse de então adolescente. 3. Os requisitos do art. 300, do CPC, devem estar configurados simultaneamente, não se justificando o deferimento da medida apenas a fim de evitar o perecimento de direito, sob risco de posteriormente invocar-se o fato consumado para convalidar medida que viola a isonomia. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão n. 1711937, Relator Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 18.05.2023, DJe 21.06.2023) DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FUNDAÇÃO UNB. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO INTEMPESTIVO DA INSCRIÇÃO PARA PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS/UNB). RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento, a qual declinou da competência para processar e julgar a presente ação e, consequentemente, determinou a remessa dos autos à Justiça Federal (Seção Judiciária do Distrito Federal). 1.1. Em suas razões recursais, o agravante afirma que é estudante do ensino médio e busca uma vaga no ensino superior público através do PAS/UNB (Sistema de Avaliação Seriada) 2021/2023, tendo realizado as etapas 1 e 2. Aduz que, em agosto/2023, a UNB publicou o Edital n.o 17 do PAS, tendo o agravante, em setembro de 2023, realizado sua inscrição para participar da 3a e última etapa do subprograma 2021-2023. Alega que gerou o boleto bancário da taxa de inscrição, no valor de R$ 125,00 (cento e vinte cinco reais), com vencimento em 05 de outubro de 2023, o qual foi enviado para sua genitora, para pagamento. Esclarece que a genitora do agravante foi acometida de grave doença no mesmo período em que deveria realizar o pagamento do boleto, ficando internada entre o dia 30 de agosto e 17 de setembro, e de maneira subsequente teve Covid - 19, impedindo-a de realizar o pagamento do boleto bancário e assim, efetivar a inscrição. 1.2. Informa que o objeto da ação não é a matrícula do agravante junto a UnB (Universidade de Brasília), o que atrairia a competência da Justiça Federal, mas a efetiva inscrição do impetrante no Programa de Avaliação Seriada - PAS, medida a cargo do agravado, CEBRASPE, tendo em vista que a ele compete a realização dos procedimentos para cadastramento, inscrição e realização das provas do programa. 1.3. Requer a concessão de antecipação de tutela determinando que o agravado adote as providências necessárias para que o agravante realize as provas da terceira etapa do PAS/UNB, subprograma 2021/2023, previstas para o dia 17.12.2023 e, no mérito, a confirmação da antecipação de tutela e o reconhecimento da competência da Justiça Comum para o julgamento da presente ação. 1.4. Contrarrazões em que o agravado pleiteia, preliminarmente, a inclusão da Fundação Universidade de Brasília no polo passivo da demanda. 2. Da inclusão da fundação universidade de Brasília no polo passivo da demanda. 2.1. Deve-se ressaltar que o objeto da presente demanda é a efetiva inscrição do agravante no Programa de Avaliação Seriada - PAS, medida a cargo do agravado, CEBRASPE, tendo em vista que a ele compete a realização dos procedimentos para cadastramento, inscrição e realização das provas do programa. 2.2. Desse modo, no caso em comento, não se verifica qualquer pedido de nomeação ou posse. Trata-se, portanto, somente de pedido para que se efetue a inscrição do agravante no PAS, de modo que a controvérsia recursal diz respeito apenas ao regular pagamento da taxa de inscrição, procedimento realizado pela parte agravada, executor do certame em comento, de sorte a não se verificar qualquer interferência da FUB. 2.3. Logo, por não se tratar de hipótese de litisconsórcio passivo necessário com a FUB, não há se falar em incompetência absoluta da Justiça Estadual e, ainda, em sua inclusão no feito. 3. Na hipótese, o agravante reconhece que deixou de efetuar o pagamento da taxa necessária à implementação de sua inscrição no Programa de Avaliação Seriada - PAS/UnB, em razão do acometimento de grave doença em sua genitora no mesmo período em que deveria realizar o pagamento do boleto, ficando sua mãe internada entre o dia 30 de agosto e 17 de setembro, e de maneira subsequente teve Covid - 19, o que a impediu de realizar o pagamento do boleto bancário e assim, efetivar a inscrição. 4. O Programa de Avaliação Seriada constitui modalidade singular de acesso à Universidade de Brasília, no qual os estudantes realizam testes ao longo do Ensino Médio. 4.1. Na hipótese, o edital preconizava a data máxima para o pagamento da inscrição. Ademais, o candidato deve realizar o pagamento da taxa de inscrição de forma tempestiva consoante previsto em edital, o qual deve ser aplicado de maneira uniforme a todos os candidatos. Caso contrário, haveria afronta aos princípios da segurança jurídica, bem como da isonomia. 4.2. Destaca-se, ainda, que por se tratar de concurso público, deve prevalecer o princípio da vinculação do instrumento convocatório, de modo que o edital se caracteriza como ato vinculante tanto para a Administração Pública quanto para aqueles que se submetem ao concurso, razão pela qual todos, de maneira indistinta, devem observar as regras ali previstas. Nesse sentido, tem-se que o princípio da vinculação ao edital busca, também, preservar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e da isonomia. 5. No caso dos autos, a abertura de prazo para que a parte agravante pague a taxa de inscrição a destempo, tem o condão de ferir o acesso igualitário a vaga pretendida na Universidade de Brasília, de sorte que não se mostra razoável a desobediência às regras editalícias. 5.1. Precedente desta Corte de Justiça: ?(...) 1. Não homologada a inscrição do candidato no PAS em razão da ausência de pagamento da taxa de inscrição, inviável o deferimento da antecipação da tutela para assegurar a continuidade da participação no certame, sob pena de violação à regras objetivas do edital e, em última análise, malferimento à isonomia. 2. A responsabilidade pelo pagamento da taxa incumbe formalmente ao candidato, não sendo juridicamente correto dizer-se que o lapso de sua genitora em fazê-lo configure fato de terceiro, ainda que se tratasse de então adolescente. 3. Os requisitos do art. 300, do CPC, devem estar configurados simultaneamente, não se justificando o deferimento da medida apenas a fim de evitar o perecimento de direito, sob risco de posteriormente invocar-se o fato consumado para convalidar medida que viola a isonomia. 4. Agravo de instrumento não provido.? (07408684120228070000, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 21/6/2023). 6. Cumpre observar que, em que pese o agravante ter realizado o depósito judicial com o valor da inscrição devidamente corrigido, não há, nos autos de origem, notícia da aprovação da parte no Programa de Avaliação Seriada, de modo que a decisão de mérito não é capaz de causar danos ao recorrente. 6.1. Assim, o recurso não merece provimento, visto que, deferir a homologação da inscrição do estudante, atenta contra os princípios da isonomia, legalidade e da vinculação ao edital. 7. Agravo de Instrumento improvido. (Acórdão n. 1898496, Relator João Egmont, 2a Turma Cível, j. 24.07.2024, DJe 09.08.2024) Por fim, o apelo à razoabilidade e à proporcionalidade também não ampara a pretensão, pois o que violaria tais princípios, sim, seria a relativização casuística de regras objetivas em favor de um ou outro candidato, por decisões judiciais particulares, em prejuízo de outros que sofreram as mesmas consequências pelo não pagamento e se conformaram, ou não obtiveram semelhante beneplácito. Na medida em que não transparecida a plausibilidade jurídica mínima, deixo de analisar os pressupostos remanescentes atinentes à liminar. Inclinado nestas razões, INDEFIRO a antecipação de tutela jurisdicional. (...) O Agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) deixou de efetuar o pagamento da taxa de inscrição no Programa de Avaliação Seriada (PAS) no prazo estipulado por dificuldades financeiras momentâneas enfrentadas por sua família; (ii) apesar do depósito judicial do valor correspondente à taxa de inscrição e da boa-fé demonstrada, a autoridade coatora recusou-se a validar a inscrição do Agravante, colocando em risco sua participação na prova; (iii) a realização da prova é essencial para que possa iniciar a contagem de pontos no processo avaliativo; (iv) o depósito judicial da taxa demonstra a superação das dificuldades financeiras temporárias e reforça a boa-fé do Agravante em cumprir com suas obrigações, ainda que de forma extemporânea; (v) os tribunais brasileiros têm reiteradamente decidido que, em conflitos entre normas administrativas e o direito à educação, deve prevalecer a proteção aos direitos fundamentais. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência. Alega que a probabilidade do direito está configurada nos elementos que demonstram a alegação do Agravante de que teve problemas quanto ao prazo para realizar o pagamento, por motivos alheios à sua vontade, enquanto o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo é evidenciado em razão da data de realização da prova, que ocorrerá no dia 15/12/2024 e a sua não participação implicaria na perda do semestre letivo por completo. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, determinar a validação da inscrição do agravante no certame. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (IDs 67190573 e 67161661). DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. O Agravante afirma que se inscreveu dentro do prazo para participar da primeira etapa do PAS (suprograma 2024-2026), tempestivamente e cumprindo os requisitos previstos no edital do certame. Todavia, o pagamento não foi efetuado diante de dificuldades financeiras da família. Segundo se observa do edital do certame (ID 220104110, na origem), a instituição Agravada previu expressamente o mecanismo de pagamento da taxa de inscrição, nos termos do item 3.6 e seguintes do Edital N. 1 – PAS/UnB – subprograma 2024, de 13 de agosto de 2024. Confira-se: 3.6 DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO a) primeira etapa: R$ 137,84; b) segunda etapa: valor a ser divulgado oportunamente, em 2025; c) terceira etapa: valor a ser divulgado oportunamente, em 2026. 3.6.1 O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição em qualquer agência bancária por meio de boleto bancário. 3.6.1.1 O candidato poderá solicitar isenção de taxa, conforme subitem 3.8 deste edital. 3.6.1.2 O candidato poderá acessar o boleto bancário, na página de acompanhamento do processo seletivo, no endereço eletrônico https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas, que será disponibilizado após efetuado o registro pelo banco. 3.6.1.3 O boleto bancário poderá ser pago em qualquer banco, bem como nas casas lotéricas e nos Correios, obedecidos os critérios estabelecidos nesses correspondentes bancários. Não poderá ser utilizada a modalidade de pagamento on-line denominada Pix. 3.6.2 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até a data estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital, para a primeira etapa; e, para as demais etapas do PAS Subprograma 2024, em datas a serem oportunamente divulgadas. 3.6.3 A solicitação de inscrição somente será efetivada após a comprovação de pagamento ou o deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição. 3.6.4 Em nenhuma hipótese, haverá devolução da taxa de inscrição, salvo em caso de cancelamento do PAS, a critério do Cebraspe. 3.6.5 É vedada a transferência do valor pago a título de taxa de inscrição para terceiros, para outras inscrições ou para outros processos seletivos. Cabe pontuar que a data limite para pagamento da taxa de inscrição foi expressamente prevista para 11/10/2024, conforme anexo I do cronograma previsto (ID 220104110, fl. 23, na origem). No presente caso, é incontroverso que o Agravante não efetuou o pagamento da taxa de inscrição. Portanto, entendo que o Agravante não logrou êxito em, de plano e pronto, demonstrar qualquer falha da banca relacionada à sua inscrição, que, na verdade, nem chegou a se efetivar diante do descumprimento do edital do certame, não se configurando, portanto, a probabilidade do direito alegado. Ademais, a inobservância da disposição editalícia quanto à data do pagamento da taxa de inscrição pelo interessado, por qualquer infortúnio, não integra previsão legal ou normativa apta ao atendimento dos requisitos da medida liminar requerida. Como bem pontuado pelo Juízo de origem, acolher o pedido, sobretudo liminarmente, seria reconhecer a desnecessidade de observância das regras de prazo previstas no edital, que a todos se destina, com atendimento a situação casuística, que, da mesma forma, poderia ser reivindicada por outras pessoas, desnaturando, por conseguinte, as regras hígidas e operantes do certame, que a todos se destinam. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, tendo em vista a existência de interesse de menor. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024 15:08:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador